Tribunal: TJDFT
Processo: 0734233-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734233-78.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARCELO DIAS RAMAGEM RECORRIDO: LILIA MARLENE DIAS RAMAGEM, RICARDO DIAS RAMAGEM, ELIANA DIAS RAMAGEM, LUIZ ALBERTO DIAS RAMAGEM DESPACHO Na petição de ID no 49894249, os herdeiros Ricardo Dias Ramagem, Eliana Dias Ramagem e Luiz Alberto Dias Ramagem, pugnam pela habilitação nos autos, na condição de herdeiros da recorrida LILIA MARLENE DIAS RAMAGEM. Nada a prover, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT), bem como já se exauriu a competência da 7a Turma Cível com o julgamento do agravo de instrumento. Ademais, a habilitação deverá ser promovida nos autos principais no 0701006-02.2018.8.07.0001 e comprovada no presente feito. Para tanto, defiro o prazo de 60 (sessenta) dias, para regularização da representação processual da recorrida LILIA MARLENE DIAS RAMAGEM. Outrossim, intime-se o recorrente MARCELO DIAS RAMAGEM, para que informe se persiste o interesse no processamento do recurso especial por ele interposto, tendo em vista a informação de que estava em tratativas de acordo para encerrar o litígio (ID no 41117556). Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007